Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714030-69.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ BOANEGES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DECISUM. INEGÁVEL ACESSO AOS AUTOS. JUNTADA DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CIÊNCIA VÁLIDA. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não se mostra verossímil a afirmação de que os patronos do recorrente não tiveram ciência da sentença quando resta comprovado que houve o peticionamento nos autos em processo público após a prolação da sentença. 2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, um ato processual é válido ainda que não se tenha observado a forma prescrita em lei, mas for alcançada a sua finalidade essencial. 3. Comprovada a ciência inequívoca da sentença e tendo sido protocolado apelo fora do prazo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, e 188, 218, 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão de origem, ao considerar que o acesso aos autos eletrônicos e o peticionamento posterior foram suficientes para configurar a ciência inequívoca, violou a lei federal e divergiu da orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, que exige um critério mais rigoroso para a configuração do termo inicial do prazo recursal, sob pena de se prestigiar a informalidade em detrimento das garantias processuais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666 (ID 79125960). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, e 188, 218, 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79125960. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K